Tribunal: TCU
Processo: 019.999/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11898/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. Ricardo Machado Lourenço Filho, como membro do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, sobre os indícios de irregularidade na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em face do parcial descumprimento da sentença judicial trabalhista prolatada perante a Ação n° 2-44.2011.5.10.0013 no sentido de determinar que a Conab adote as medidas para a concessão de promoções, por merecimento, a determinado servidor, além do pagamento das diferenças salariais daí resultantes (Peça 1, p.10); Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando, ainda, que a aludida empresa estatal teria sido condenada ao pagamento das diferenças de parcelas indenizatórias, vencidas e vincendas, decorrentes da adesão pelo reclamante ao plano de demissão voluntária no bojo da Reclamação Trabalhista no 0000383-62.2019.5.10.0016 (Peça 1, p.12); Considerando que o aludido juízo teria determinado a expedição de ofício, com a cópia da sentença, ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União para a adoção das providências cabíveis, ante os indícios de falha grave na administração pública pela atuação em desacordo com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica sugeriu o conhecimento da presente representação, propondo, no entanto, o arquivamento do feito diante, cumulativamente, do baixo risco, com a baixa materialidade, e da baixa relevância das irregularidades; Considerando, todavia, que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária da Conab e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, ela deverá promover a reparação do dano ao erário a partir, por exemplo, do eventual desconto na folha de pagamento em desfavor dos eventuais responsáveis, sem prejuízo de instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano, encaminhando a TCE ao TCU para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU e, assim, essa atuação pode ser diferida para o eventual momento futuro, podendo ser considerada prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 019.999/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Ricardo Machado Lourenço Filho, como membro do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. 1.2. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. Determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) promova a efetiva apuração administrativa sobre todas as falhas ora noticiadas no presente processo de representação, promovendo a superveniente reparação do dano ao erário a partir, por exemplo, do eventual desconto na folha de pagamento em desfavor dos eventuais responsáveis, sem prejuízo de, se for o caso, promover a instauração da tomada de contas especial para a necessária reparação do dano ao erário, nos termos do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.4. arquivar o presente processo.